Tribunal: STF
Processo: ARE 1319141
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Acidente do trabalho. Juros e correção monetária. Incidência da Lei nº 11.960/09, conforme restou decidido na fase de conhecimento. Obediência à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título executivo. Superveniência de decisão proferida em repercussão geral ou recurso especial repetitivo que não tem o condão de afetar a coisa julgada. Manutenção do entendimento inicialmente adotado.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta a necessidade de observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 810.
    O recurso deve ser provido. O STF, nos autos do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia, no Tema 810, ocasião em que se fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    No julgamento dos embargos de declaração opostos ao referido paradigma, o STF decidiu não modular os efeitos da decisão proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa:
    “6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 
    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.”
    A propósito da existência de coisa julgada quanto ao índice de correção monetária, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que tal entendimento afronta o que decidido no julgamento do RE 870.947-RG. Nesse sentido, cito a Rcl 40.157, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e a Rcl 39.189, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/201 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário.
     Publique-se.
          Brasília, 05 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator